Tribunal: TJMT
Processo: 1021365-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1021365-81.2021.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE VILA RICA
IMPETRANTE: CÉLIO OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR;
PACIENTE: FERNANDO DOURADO DOS SANTOS.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Célio Oliveira de Souza Júnior em favor de Fernando Dourado dos Santos, com pedido de liminar.
Assegura que inexiste razão para manutenção da prisão preventiva do paciente, visto que este “se encontra enclausurado desde o dia 22/05/2021, ou seja, por mais de 6 (seis) meses sem que a audiência de depoimento sem dano tenha sido realizada, para posterior se dar início a instrução processual”.
Requer seja deferida liminar para determinar a imediata liberdade do paciente.
É o relatório.
O paciente Fernando Dourado dos Santos restou preso em flagrante delito, no dia 22 de maio de 2021, sábado, como incurso nas penas dos artigos 150, § 1o e 217-A do Código Penal (auto de prisão em flagrante, Id. 110920494).
Em seguida, decretou-se a prisão preventiva em 23 de maio de 2021, cuja decisão é, no essencial, do seguinte teor:
[...] Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública, prevenindo a reprodução de novos delitos e assegurando a aplicação da lei penal.
Esse o quadro, com fundamento nos artigos 310, inciso II, do Código de Processo Penal, preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma, encampando a representação policial e a ministerial, converto em preventiva a prisão em flagrante do custodiado Fernando Dourado dos Santos, como garantia da ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, de acordo com a fundamentação já mencionada.
[...]
Lado outro, comunique-se a realização da prisão do autuado à Comarca de Pium-TO, no interesse da execução de pena n. 0000464-10.2017.8.27.2715, guia n. 0000464-10.2017.8.27.2715.11.0001-23, conforme mandado de prisão que consta do sistema BNMP. [...]. (Id. 110933952 – fls. 6/7).
Já o pedido de revogação da prisão cautelar restou indeferido, em decisão prolatada na data de 19 de outubro de 2021, cujo teor é, na parte que interessa, o seguinte:
[...] À vista disso, considerando a realidade processual do caso em tela, cuida-se de crime de natureza hedionda, praticado contra vítima menor de 14 anos, e que o denunciado já possui condenação anterior por outro delito também inserido nos crimes contra a liberdade sexual, portanto, trata-se de uma demanda complexa, que justifica a duração mais longa do processo sem incorrer em ilegalidade ou desídia do Poder Judiciário.
Ademais, como bem pontuou o MPE, o hodierno contexto de pandemia impactou a regular tramitação processual, sendo que, em decorrência disso, eventual demora justificada na instrução probatória, não serve para sustentar a revogação da prisão em vista do excesso de prazo.
No tocante à execução penal n. 0000464-10.2017.8.27.2715, em trâmite na comarca de Cristalândia-TO, se verifica pelo próprio documento anexado pela defesa que o denunciado se encontrava no regime semiaberto, logo vale atentar-se para o fato de que o denunciado se mostra propenso à reiteração criminosa, revelando seu menosprezo pelas normas penais e realçando a necessidade da garantia da ordem pública, assim como a efetiva aplicação da lei penal, para não estimular a prática de novas infrações penais e a sensação de impunidade diante da transgressão da lei, ainda mais diante da nova ação em andamento ser justamente por crime contra a dignidade sexual de criança/adolescente.
Impende registrar, que, mesmo que sobrevenha eventual condenação, ainda que considerando o delito pretérito objeto da execução penal mencionada, o argumento de que será aplicado um regime menos gravoso não serve de pretexto para justificar a concessão da liberdade do denunciado, até porque, a prisão preventiva não pode adiantar a pena ou ser usada como um parâmetro hipotético para vislumbrar uma possível sanção.
[...]
Portanto, os fundamentos apresentados pela Defesa não afastaram o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do denunciado, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Diante do exposto, e com arrimo nos fundamentos apresentados pelo MPE, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado Fernando Dourado dos Santos. [...]. (Id. 110933963 – fls. 3/5).
Assim, vê-se que está devidamente motivada, de modo que “A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ” (STJ, decisão monocrática, HC 469179/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2018).
Os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, HC 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido de liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário